Tribunal: TJMT
Processo: 1017343-09.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017343-09.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Amamentação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANIELLA DE CAMPOS PINTO - CPF: 672.856.861-15 (ADVOGADO), TAMIRES GUILHERME E FAVA - CPF: 022.127.361-18 (IMPETRANTE), GILBERTO GOMES DE FIGUEIREDO (IMPETRADO), SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NA SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL REALIZADA ENTRE 16/11/2023 A 23/11/2023, À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. MÁRCIO VIDAL).

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICENÇA-MATERNIDADE – SERVIDORA CONTRATADA A TÍTULO PRECÁRIO – TEMA 542 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF – SITUAÇÃO QUE INDEPENDE DO REGIME JURÍDICO APLICADO (CONTRATUAL OU ADMINISTRATIVO) – DIREITO ASSEGURADO À OCUPANTE DE CARGO EFETIVO, EM COMISSÃO OU CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO – 180 DIAS ASSEGURADOS PELO
ARTIGO 235, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL DE MATO GROSSO N. 04/1990 – DEFERIMENTO DE APENAS 120 DIAS –
LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – COMPROVAÇÃO – ORDEM CONCEDIDA.

À luz do artigo 5.º, LXIX, da CRF, e do artigo 1.º, da Lei n. 12.016/2009, o Mandado de Segurança é ação constitucional, franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão, ou ameaça de lesão, em decorrência da conduta ilegal ou abusiva, comissiva ou omissiva, praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.

Tendo em vista que a atividade da Administração Pública está pautada no Princípio da Legalidade (art. 37/CRF), as ações do administrador público devem estar sempre de acordo com o previsto em lei, pois só lhe é dado fazer aquilo que a lei autoriza, de forma prévia e expressa.

O vínculo precário da servidora com a Administração Pública não tem o condão de afastar o direito ao reconhecimento de sua estabilidade temporária em decorrência da gravidez, o período de 180 dias está estabelecido no artigo 235 da Lei Complementar Estadual n. 04/1990, conceder período menor às servidoras contratadas por tempo determinado viola o Princípio da Isonomia e da Proteção à Família, configura ato abusivo e ilegal, o que impõe a concessão da segurança.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Eminentes Pares,

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Tamires Guilherme e Fava, contra ato, supostamente ilegal, praticado pelo Secretário de Saúde do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na concessão à Impetrante de apenas 120 (cento e vinte) dias para gozo da licença-maternidade.

Aduz que é servidora pública contratada pela Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso, por intermédio do Contrato Administrativo de Servidor Temporário n. SES-PRO-2023/33122, com vigência até 30/06/2024.

Sustenta que o presente
writ
tem por finalidade garantir o seu direito líquido e certo de gozar do período de 180 (cento e oitenta) dias de licença-maternidade, pois o Secretário Estadual de Saúde concedeu-lhe somente 120 (cento e vinte) dias.

Assevera que o ato do Impetrado se encontra em dissonância com o artigo 235 da Lei Complementar n. 04/1990, cuja redação foi alterada pela Lei Complementar n. 330/2008.

Dessa forma, impetra este Remédio Constitucional sob a alegação de ilegalidade do ato administrativo do Secretário de Saúde do Estado de Mato Grosso e requer a concessão da ordem, para que
seja determinado à autoridade impetrada que lhe assegure o direito de 180 (cento e oitenta) dias de licença-maternidade.

O pedido de liminar foi deferido, nos termos da decisão de id. 177604658.

A autoridade coatora não prestou informações.

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação e pugna pela denegação da ordem (id. 179556670).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opina pela concessão da segurança (id. 183583751).

É o Relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Turma,

Como explicitado, Tamires Guilherme e Fava insurge-se contra o ato, tido por ilegal, praticado pelo Secretário de Estado de saúde de Mato Grosso, consistente em conceder-lhe somente 120 (cento e vinte) dias para usufruto de licença-maternidade.

À luz do artigo 5º., LXIX, da CRF, e do artigo 1º. da Lei n. 12.016/2009, o Mandado de Segurança é ação constitucional, franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão, ou ameaça de lesão, em decorrência da conduta ilegal ou abusiva, comissiva ou omissiva, praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.

O direito à estabilidade gestacional da servidora, contratada temporariamente, encontra respaldo no artigo 10, inciso II, alínea
b,
do ADCT – Ato das Disposições Constitucionais Transitórias:

Art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7º, I, da Constituição:

II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa:

b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.

Importante consignar que o dispositivo supracitado objetiva salvaguardar o nascituro, não a mulher gestante, e essa proteção é conferida às funcionárias públicas em geral, de modo que a sua extensão, às contratadas por vínculo precário, é corolário do princípio da isonomia, a impor a não diferenciação entre as servidoras, quanto ao vínculo, para fins de observância a direitos constitucionalmente garantidos.

É cediço que o Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento sob a sistemática da repercussão geral (Tema 542 - Direito à licença maternidade e estabilidade provisória para servidora pública contratada por prazo determinado ou ocupante de cargo em comissão), em decisão unânime do Plenário, fixou a seguinte tese:

“A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença maternidade e à estabilidade provisória,
independentemente do regime jurídico aplicado, se contratual ou administrativo, ainda que
ocupe cargo em comissão ou
seja contratada por tempo determinado”.
– Negritei. (STF. RE 842.844. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Relator: Ministro Luiz Fux. Julgamento: 05/10/2023. Publicação: 23/10/2023).

Apesar de o julgamento não adentrar na questão dos dias (120 ou 180), certo é que deu por encerrada a discussão acerca da existência de tratamento distinto entre as servidoras públicas efetivas e aquelas contratadas a título precário.

É de conhecimento público e notório que, no âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar n. 330/2008 alterou o artigo 235, da Lei Complementar Estadual n. 04/1990, e passou a estabelecer que as servidoras públicas têm direito à licença-maternidade de
180 (cento e oitenta) dias
. Veja-se:

Art. 235. Será concedida licença à servidora gestante por um período de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração, mediante inspeção médica.

Nessa esteira, é cediço que tanto a servidora efetiva gestante quanto aquela contratada temporariamente, tem assegurado, legalmente, o direito à estabilidade provisória, desde a confirmação da gravidez até 180 (cento e oitenta) dias após o parto, e frisa-se:
a legislação não fez qualquer distinção a respeito do vínculo da servidora com a administração pública.

Consigno, inclusive, que esse entendimento é o que prevalece nesta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo. Confira:

MANDADO DE SEGURANÇA — CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO — GRAVIDEZ — LICENÇA-GESTANTE — PERÍODO DE CENTO E OITENTA (180) DIAS — DIREITO ASSEGURADO — ARTIGO 235 DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 4, DE 15 OUTUBRO DE 1990.

É direito líquido e certo da impetrante gozar de licença-gestante pelo prazo de cento e oitenta (180) dias, em conformidade com o artigo 235 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990 com a redação dada pela Lei Complementar nº 330, de 10 de setembro de 2008
, que está em sintonia fina com a Constituição da República Federativa do Brasil e na mesma direção da Lei nº 11.770, de 9 de setembro de 2008.
A precariedade do vínculo não interfere na fruição do benefício, que, aliás, é muito mais do filho do que da mãe.
(MS 1013210-55.2022.8.11.0000. Órgão julgador: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo. Relator: Des. Mário Roberto Kono De Oliveira. Julgamento: 02/03/2023. Publicação: 17/03/2023). [Negritei].

Importante destacar que outro não tem sido o entendimento firmado por outros Tribunais Estaduais Pátrios. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
LICENÇA-MATERNIDADE. 180 DIAS.
Decisão que deferiu à professora contratada nos termos da Lei Estadual nº 1.093/09 o gozo de licença-maternidade pelo prazo de 180 dias. Reforma. Inadmissibilidade.
Licença maternidade, por 180 dias, prevista no art. 198 da Lei nº 10.261/68. Aplicação da referida norma estadual, à luz da garantia constitucional do direito à licença-maternidade
( CF, arts. 7º, XVIII e 39, § 3º).
Professoras temporárias que têm atribuições equiparadas em relação às docentes efetivas. Benefício que a elas deve ser estendido, por questão de isonomia. Precedentes jurisprudenciais.
Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP. RAI: 30033151920228260000. Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público. Relator: Des. Djalma Lofrano Filho. Julgamento: 07/06/2022. Publicação: 07/06/2022). – Negritei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MAGISTÉRIO LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 1.093/09 - LICENÇA MATERNIDADE 180 DIAS.
LIMINAR. POSSIBILIDADE: PRESENTE A RELEVÂNCIA DO FUNDAMENTO E O PERIGO DA DEMORA A LIMINAR NÃO PODE SER NEGADA.
A LICENÇA MATERNIDADE PELO PRAZO DE 180 DIAS BENEFICIA TODAS AS SERVIDORAS, INCLUSIVE AS CONTRATADAS A QUALQUER TÍTULO.
PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DO E. TJSP. R. DECISÃO INTEGRALMENTE MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. (
TJSP
. RAI: 30000834920218269048. Órgão Julgador: 2ª Turma Cível. Relatora: Andréa Schiavo. Julgamento: 04/11/2021. Publicação: 04/11/2021). – Negritei.

MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE. VÍNCULO TEMPORÁRIO. LICENÇA-MATERNIDADE. 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO
.

1. - Nos termos do artigo 137 da Lei Complementar Estadual n. 46/1994, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual n. 855/2017, a servidora pública gestante tem direto a licença maternidade por 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, qualquer que seja a natureza do vínculo com a administração pública, ou seja, ainda que contratada sob a forma temporária. 2. - Segurança concedida. (
TJES
. MS: 00126213520208080000. Órgão Julgador: Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas. Relator: Des. Dair José Bregunce de Oliveira. Julgamento: 11/11/2020. Publicação: 20/11/2020). – Negritei.

Tendo em vista que a atividade da Administração Pública está pautada no Princípio da Legalidade (art. 37/CRF),
as ações do administrador público devem estar sempre de acordo com o previsto em lei, pois só lhe é dado fazer aquilo que a lei autoriza, de forma prévia e expressa, o
Impetrado deve conceder à Impetrante o período de
180 (cento e oitenta) dias de licença-maternidade
, pois o fato de ser precário o seu vínculo com a Administração Pública não tem o condão de afastar o direito ao reconhecimento de sua estabilidade temporária, em decorrência da gravidez, prevista no artigo 235 da Lei Complementar Estadual n. 04/1990.

Certamente, deve prevalecer, no caso, ainda, os Princípios Constitucionais da Isonomia (art. 5.º da CRF) e da Proteção à Família (art. 226 da CRF).

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial, ratifico a liminar deferida,
CONCEDO

a ordem vindicada por Tamires Guilherme e Fava, e determino ao Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso que prorrogue o período de licença à maternidade da Impetrante de 120 (cento e vinte) para 180 (cento e oitenta) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023